Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600005-90.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: WILSON CAETANO
Órgão julgador: IMPETRANTE: WILSON CAETANO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0600005-90.2020.6.16.0139

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 28/04/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600005-90.2020.6.16.0139
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Domicílio Eleitoral na Circunscrição, Mandado de Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Wilson Caetano em
face do Juízo da 139ª ZE de Ponta Grossa/PR, informando que solicitou junto a Impetrada a
transferência de domicílio eleitoral, via e-mails, conforme a portaria TRE/PR nº 210/220, o qual se
encontra registrado no Município de Irati/PR e requer a sua transferência para o Município de Ponta
Grossa/PR, diante do interesse de concorrer às eleições 2020 como candidato a Vereador pelo
Município de Ponta Grossa/PR. Ressalta que reside e tem como domicilio à Rua Canion São Jorge,
nº 113, CEP 84.060-785, Bairro Contorno, Cidade de Ponta Grossa/PR, desde Novembro de 2019.
Aduz que os e-mails enviados não foram respondidos em tempo hábil. Alega que vem suportando
grave afronta ao seu direito político de elegibilidade, visto que o não deferimento da transferência
de domicilio eleitoral na circunscrição na qual deseja concorrer, e estar com a filiação deferida pelo
partido até a data de 04 de Abril de 2020, conforme preceitua a Resolução do TSE nº 23.606/2019,
Lei nº 9504/97, art. 9º, caput e Lei 9.096/95, art.20, caput, impossibilitará de concorrer às eleições do
corrente ano. (Requer: i) o recebimento e processamento do presente mandado de segurança,
concedendo provimento liminar, de forma "initio litis" e "inaudita altera pars", com o escopo de ser
reconhecido a mudança do domicilio eleitoral e a filiação partidária do Impetrante, concedendo o
direito de participar de todos os atos partidários, inclusive as deliberações a serem realizadas nas
futuras prévias partidárias; ii) que lhe seja deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita,
nos preceitos impressos na Lei de Assistência Judiciária Gratuita, Lei 1060/50, com nova redação
da Lei 7510/86; iii) concessão definitiva da ordem pleiteada, de forma a declarar o domicilio eleitoral
do Impetrante como sendo o Município de Ponta Grossa/PR e a respectiva filiação ao Partido
Republicanos, conforme razões delineadas no presente mandado de segurança.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WILSON CAETANO (IMPETRANTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
ADRIELI FARAGO HILGEMBERG (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 139ª ZONA PONTA GROSSA PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79142
66
19/05/2020 18:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.075

MANDADO DE SEGURANÇA 0600005-90.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
IMPETRANTE: WILSON CAETANO
- OAB/PR71887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0074296A
ADVOGADO: ADRIELI FARAGO HILGEMBERG
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO ELEITORAL DA 139ª ZONA PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO.
EXIGÊNCIAS ILEGAIS. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. A impetração do mandado de segurança requer prova pré-constituída, dada sua natureza
célere e sumaríssima, competindo ao impetrante instruir a exordial com todos os documentos
hábeis a comprovar o direito líquido e certo que reclama.
2. A declaração de locação e a conta de luz são suficientes para comprovar o domicílio
eleitoral para efeito de pedido de transferência, mormente quando inexiste qualquer elemento
que indique a falta de veracidade do declarado.
3. Para fins de transferência de domicílio eleitoral, é ilegal exigir que eleitor comprove que as
contas de campanhas foram apresentadas se não houve ainda julgamento definitivo das
contas pela Justiça Eleitoral.
4. Na seara do processo eleitoral, não há condenação ao pagamento de emolumentos ou
custas processuais, porquanto as ações eleitorais visam à prática de “atos necessários ao
exercício da cidadania”, nos termos do art. 5º, inc. LXXVII, da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei nº 9.265/96. Ademais, o Regimento Interno deste Tribunal estabelece
a isenção de custas, conforme autoriza o artigo 373, parágrafo único, do Código Eleitoral.
5. Concessão parcial da segurança.

DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.
Num. 7914266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 19/05/2020 18:45:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051918392181000000007477642
Número do documento: 20051918392181000000007477642

Curitiba, 18/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
WILSON CAETANO, pretenso candidato ao cargo de Vereador do Município de Ponta
Grossa/PR nas Eleições de 2020, contra suposta omissão do Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa, que não teria se manifestado acerca de seu pedido de
transferência de domicílio eleitoral.
O impetrante (ID nº 7692416), após defender o cabimento do
e a
writ
competência desta Corte, alega que, em 03 de Abril de 2020, solicitou junto ao Juízo
Eleitoral de Ponta Grossa a transferência de domicílio eleitoral do Município de Irati/PR
para o Município de Ponta Grossa/PR, por e-mails, conforme estabelece a portaria
TRE/PR nº 210/220, em virtude do interesse de concorrer às eleições de 2020 como
candidato a Vereador pelo Município de Ponta Grossa/PR.
Afirma que reside e tem domicílio na cidade de Ponta Grossa desde
Novembro de 2019 e que apresentou toda a documentação exigida pela legislação,
mas que os e-mails enviados não foram respondidos em tempo hábil.
Sustenta que a prestação de contas do exercício de 2018, que poderia ser
o óbice para a efetivação da transferência do domicílio eleitoral, foi prestada, conforme
processo nº 0602808-46.2018.8.16.0000, que está concluso para decisão desde
novembro de 2019.
Por fim, afirmando estarem presentes os requisitos para a concessão da
medida liminar, requer que, de forma
e
, seja realizada a
initio litis
inaudita altera pars
transferência de domicílio eleitoral e a respectiva filiação, garantindo a sua condição de
disputar as eleições de 2020.
Informações prestadas pela autoridade coatora, juntamente com
documentação (ID nº 7693316).
A liminar foi concedida em parte, sendo determinado ao Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa que procedesse a transferência de domicílio eleitoral do
Impetrante (ID nº 7693316).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela denegação da ordem
(ID nº 7710966).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 7914266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 19/05/2020 18:45:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051918392181000000007477642
Número do documento: 20051918392181000000007477642

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido
liminar, impetrado por WILSON CAETANO, pretenso candidato ao cargo de Vereador
do Município de Ponta Grossa/PR nas Eleições de 2020, contra suposta omissão do
Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que não teria se manifestado acerca de
seu pedido de transferência de domicílio eleitoral.
A ação constitucional do Mandado de Segurança está prevista no art. 5º,
LXIX, da Carta da República de 1988, o qual dispõe,
:
in verbis

Art. 5º, LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
certo
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.

Logo, incumbe ao pretendente à tutela ofertada pelo mandado de
segurança fazer prova indiscutível, completa e transparente de que o ato impetrado
ofendeu-lhe direito subjetivo líquido e certo.
Na hipótese de que se cuida, no dia de 03/04/2020 às 19:53, o impetrante
requereu a transferência de domicílio eleitoral do Município de Irati/PR para o Município
de Ponta Grossa/PR, via correio eletrônico, para o Juízo da 139ª Zona Eleitoral – Ponta
Grossa/PR (ID. 7692816).
Em resposta (IDs. 7693416 e ss.), o Juízo da 139ª Zona Eleitoral – Ponta
Grossa/PR condicionou a mudança de domicílio requerida à demonstração da “
regularidade na prestação de contas de 2018, nos termos previstos no artigo 158, IV,
” e à apresentação de “

Provimento CRE/PR 02/2018
comprovante de endereço em
conformidade com o disposto no artigo 155 do referido Provimento, considerando que a
titularidade da conta de luz apresentada está em nome de terceiro e a declaração por
este preenchida não consta no rol de documentos hábeis para a comprovação de
”.
residência do requerente
Com relação ao primeiro condicionamento, verifica-se que, na data do
pedido de transferência foi formulado (03/04/2020 às 19:53), as contas referentes ao
pleito de 2018 não haviam sido julgadas por este TRE, eis que o seu julgamento como
não prestadas ocorreu apenas em 14/04/2020 e ainda não houve o trânsito em julgado
do acórdão, podendo a decisão ser modificada e não estando apta a surtir efeitos (PC
nº 0602808-46.2018.8.16.0000).
Já no que tange ao comprovante de endereço, a jurisprudência do c. TSE
há muito consolidou o entendimento de que "o conceito de domicílio eleitoral é mais
Num. 7914266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 19/05/2020 18:45:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051918392181000000007477642
Número do documento: 20051918392181000000007477642

elástico do que no Direito Civil e se satisfaz com a demonstração de vínculos políticos,
" (REspe 374-81, rel. Min. Marco Aurélio, red. para o
econômicos, sociais ou familiares
acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 4.8.2014).
Logo, entende-se que a declaração de locação (ID. 7692766) e a conta de
luz (ID. 7692716) são suficientes para comprovar o domicílio eleitoral, mormente por
não existir qualquer elemento que indique a falta de veracidade do declarado.
Não merece guarida o argumento da douta Procuradoria Regional Eleitoral
de que o impetrante não teria solicitado em tempo hábil a sua transferência de
domicílio, a qual seria até 04/04/2020.
É que o prazo previsto para se requerer a
é
transferência de domicílio
distinto da exigência de comprovação do domicílio eleitoral na circunscrição do
.
pleito para fins de deferimento do pedido de registro de candidatura
Com efeito, o impetrante dispunha até a data do fechamento do cadastro
eleitoral, previsto para o dia 06/05/2020, para solicitar a transferência de domicílio (art.
91, Lei nº 9.504/97), de tal modo que é tempestivo o requerimento apresentado no dia
03/04/2020.
Por sua vez, a comprovação do domicílio na respectiva circunscrição
eleitoral há pelo menos seis meses antes do pleito, exigência para se ter deferido o
pedido de registro de candidatura (previsto para o dia 04/04/2020 - Art. 9º, Lei nº
9.504/97), é questão atinente aos processos de registro de candidatura, não cabendo
sua análise nesta demanda eis que sequer houve formulação de tal pedido pelo
impetrante.
Desse modo, o requerimento de transferência de domicílio foi tempestivo,
porquanto formulado antes do fechamento do cadastro eleitoral.
Friso que, de fato, conforme destacado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, não houve efetiva inércia do Juízo Eleitoral em responder o pedido formulado
pelo impetrante, na medida em que houve resposta no primeiro dia útil subsequente ao
requerimento (id. 7693566).
Entretanto, são descabidas as exigências estabelecidas pelo Juízo da 139ª
Zona Eleitoral – Ponta Grossa/PR, motivo pelo qual a concessão da ordem neste
particular é medida que se impõe.
Quanto ao pedido de filiação partidária, conforme já delineado em sede
liminar, não há prova pré-constituída acerca da negativa de inserção do nome do
impetrante na lista de filiados à agremiação, o que é
para se
conditio sine qua non
resguardar o direito líquido e certo garantido pela ação mandamental.
Mantém-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelas razões
já declinadas por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Num. 7914266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 19/05/2020 18:45:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051918392181000000007477642
Número do documento: 20051918392181000000007477642

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pela CONCESSÃO PARCIAL da segurança para,
confirmando a medida liminar concedida, determinar ao Juízo da 139ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa que proceda a transferência de domicílio eleitoral de WILSON
CAETANO, conforme requerido.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0600005-90.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - IMPETRANTE: WILSON CAETANO -
Advogados do(a) IMPETRANTE: ALINE MARQUES DE ANDRADE - PR71887, ADRIELI FARAGO
HILGEMBERG - PR0074296A - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO ELEITORAL DA 139ª ZONA
PONTA GROSSA PR
DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2020.
Num. 7914266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 19/05/2020 18:45:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051918392181000000007477642
Número do documento: 20051918392181000000007477642